Tribunal: CARF
Processo: 19726.001390/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.001390/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.160 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
INPAR INCORPORADORA PATRIMONIAL ANTONIO ROMUALDO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1987 a 30/08/1996
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Diligência para a juntada do documento de interposição do recurso. Não
atendimento. Negativa de conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, já que a peça recursal, ainda que juntada parcialmente, não evidencia
correspondência adequada ao débito que se discute nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Trata-se de lançamento de DEBCAD no 32.594.644-2 das competências de
01/1987 a 08/1996 tendo por objeto a contribuição social devida à Seguridade Social, contra a
empresa acima identificada, correspondentes à parte da empresa, segurados e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do SAT e às destinadas a Terceiros fls. 55, com ciência do
contribuinte em 15/01/1998 conforme informação de fls. 68.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.001390/2008-43
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001390/2008-43

02 - De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 29/30, a apuração do crédito
baseou-se na análise dos seguintes documentos:
A empresa foi devida e regularmente notificada através do competente TIAF (Termo de
inicio de ação fiscal),cópia anexa, para apresentar os elementos necessários a
verificação fiscal, assim também compreendidos os esclarecimentos e informações de
interesse da fiscalização e, porque não dizer, da própria empresa.
No decorrer dos trabalhos, todavia, as coisas não correram como era de se esperar.
Assim é que, por exemplo, tomando-se por base a massa salarial constante do sistema
do INSS, extraída das RAIS anualmente apresentadas pela em presa, os valores dos
salários-de-contribuição constantes das guias de recolhimento (GRPS), em inúmeras
competências, não conferiam com a referida massa salarial (que, extraída das RAIS,
nada mais é do que os salários mensais pagos pela empresa, ou seja, corresponde as
folhas de pagamento).
Solicitados esclarecimentos sobre esse grande número de divergências e/ou, ainda,
apresentação de elementos e/ou informações que pudessem trazer luz a matéria, não
houve êxito.
Em face da situação a empresa foi, inclusive, autuada por deixar de cumprir com o
estabelecido no item III, do art. 32, da Lei n. 8.212/91 (código de fundamentos legais na
35). Auto de Infração n. DEBCAD 32.594.641-8.
Para apuração das diferenças existentes, elaboramos um primeiro quadro com todos os
recolhimentos efetuados pela empresa através de suas várias matrículas (CGC e CEI's),
para o período de 01/87 a 12/96 (período da massa salarial conhecida). ANEXO I.
Num segundo quadro - para o mesmo período -discriminamos na primeira coluna, a
MASSA SALARIAL; na segunda coluna o total, das GRPS do quadro anterior, ou seja,
o TOTAL RECOLHIDO; na terceira coluna, a DIFERENÇA entre o valor da primeira
(massa salarial) e a segunda coluna (total recolhido). Essa diferença é o valor devido
pela empresa em salários-de-contribuição. ANEXO II.I
A coluna seguinte (a quarta de valores) tem o título PARCELAMENTO: Ocorre que, do
total de contribuições devidas pela empresa (coluna anterior), parte dele foi de imediato
reconhecido pela mesma, em razão do que requereu de pronto um parcelamento (no
679/97). Os valores mensais constantes desse parcelamento são os que constam dessa
coluna para efeito de dedução do débito ora apurado.
Na coluna seguinte sob o título PROCESSOS TRABALHISTAS, estão incluídos os
valores relativos a dois processos trabalhistas, cujas contribuições não foram satisfeitas
pela reclamada:
Pro. 484/92 – 35a Junta - Reclamante - Josue de Araujo Soares - Acordo de
Cr$50.000,00. para pagamento em 05/05/92; e
Proc. 276/92 - Junta de Teresópolis - Reclamante - Francisco Ermilson Maciel - Acordo
de Cr$500.000,00, para pagamento em 13/07/92.
E, finalmente a última coluna registra as importâncias mensais devidas pela empresa,
ora apuradas e, objeto da presente N.F.L.D.
A presente apuração tem como fundamento legal a legislação pertinente e vigente,
especialmente o §3o do Art. 33 da Lei no 8.212, de 24/07/91, Lei regulamentada
atualmente pelo Dec. No 2.173, de 05/03/97 (ROCSS).
ANEXOS:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001390/2008-43

I - Primeiro quadro (Recolhimentos efetuados pela empresa nas matriculas CEI's e
CGC) 3 folhas.
II - Segundo quadro (importâncias da massa-salarial, total de GRPS's, diferenças,
parcelamento, processos trabalhistas e NFLD ) 3 folhas
III - Extrato da massa salarial - 2 folhas.

03 - A Notificada impugnou o lançamento por meio do instrumento de fls. 38/40,
alegando em síntese que:
a) - Deixaram de ser considerados os valores pagos na Obra CEI 7.90.60.93.7270.
b) - Existem divergências entre a massa salarial efetiva e a que foi referida pela
fiscalização.
c) A contribuinte traz valores discriminativo anexo em que estão indicados:
1- A massa salarial efetiva e apresentada pela fiscalização
2 -valores dedutíveis das parcelas referidas como CEI-l7.90.60.93.72.70 e os débitos
parcelados, sendo que neste último caso não há divergência entre a suplicante e a
fiscalização.
3- Comparativo do valor lançado na GR com o devido sendo a diferença a menor
lançada no mapa - anexo às fls. 41/43.
Requer que sobre estes valores seja aditado ao pedido de parcelamento, inexistindo por
conseguinte após esta providencia saldo a reclamar.
Tratando-se de divergência sobre a matéria de fato, essencial ao deslinde da
controvérsia, entende a suplicante que só uma prova pericial poderia em termos finais
encerrar a questão.

04 – Às fls. 52/53 a autoridade fiscal através de relatório sobre a defesa, refutou
os argumentos do contribuinte dessa forma:
Atendendo a promoção do setor de análise passamos a fazer a apreciação da defesa de
fls.36 e seguintes.
As razoes da empresa carecem de total e absoluta falta de fundamentos. Assim é que a
empresa se restringe ao demonstrativo que elaborou e anexou. Tal demonstrativo,
todavia utilizou-se de números equivocados. E, nem poderia ser diferente, eis que, a
requerente sequer tem conhecimento do que representam as expressões usadas,
especialmente o que é "massa salarial", a ponto de dizer textualmente no item 1, "os
valores que autuante denominou genericamente de "massa salarial" (sic).
Ora, a tal "genérica massa salarial", nada mais representa senão a RAIS emitida pela
própria empresa, e constante no sistema DA Previdência (fls. 20/21).
O parcelamento firmado pela suplicante e protocolado na ação fiscal, foi devidamente
considerado na apuração (fls. 18/19), e textualmente informado pelo rela tório anexo à
NFLD, fls. 26.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001390/2008-43

Com relação aos supostos valores pagos na obra - alínea "a" do item 4 da defesa (fls.
37)- se eles existem, nem foram apresentados por ocasião da visita fiscal, nem,
tampouco comprovado na defesa.
O alegado na alínea "b", bem ratifica a ignorância por parte da requerente o significado
de massa salarial; não existe massa salarial efetiva e outra referida pela fiscalização.
Isso porque a referida pela fiscalização é exatamente a efetiva..
De outro lado, não existe indeferimento de provas, já que não ha como indeferir o que
não foi apresentado. Pelo tudo o exposto somos pela manutenção do débito em toda a
sua plenitude.

05 – Após a manifestação da Fiscalização houve a prolação da decisão notificação
DN de fls.. 55 e 61 respectivamente:

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001390/2008-43

06 – Após, houve a inscrição do referido lançamento em Dívida Ativa de acordo
com os documentos de fls. 68/159.
07 – Às fls. 160 é juntado cópia apenas da primeira folha de protocolo do recurso
do contribuinte que não fora (ao que parece) verificado pela fiscalização na época, havendo
inclusive determinação judicial em mandado de segurança da época dos fatos em que o
Judiciário determina o recebimento do recurso sem a necessidade de exigência do depósito de
30% (trinta por cento) do débito existente à época, de acordo com fls. 184/190 (acórdão do STJ).
08 – Após, às fls. 191 manifestação da DERAT em 25/09/2008 determinando para
que seja tomada as providências para cumprimento da decisão exarada nos autos do mandado de
segurança informado pelo contribuinte, seguindo de informação às fls. 195 com o cumprimento
da decisão:

09 – Em sessão de 08/05/2019 essa C. Turma por maioria de votos, vencido esse
Relator, entendeu por converter o julgamento em diligência para saneamento dos autos pela
unidade preparadora mediante a juntada integral do recurso voluntário de acordo com voto
vencedor do I. Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo julgado assim descrito:
“Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto do
Ilustre Relator, ouso discordar de suas conclusões, pelas razões que passo a expor.
Após detida análise dos autos, verifica-se que às e- fls. 160 apenas foi juntada a cópia da
primeira página do recurso do contribuinte, contendo inclusive o número de NFLD
diversa da que está sob análise.
Assim, o presente processo não se encontra apto para julgamento, por conta da
inexistência nos autos da íntegra das razões do recurvo voluntário, às quais se mostram
absolutamente necessárias para formação de juízo do julgador administrativo, inclusive,
quanto a uma eventual declaração de nulidade, em particular em razão do que prevê o §
3o do art. 59, do Decreto 70.235/72 .
Conclusão
Pelo exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade
preparadora junte aos autos cópia integral do recurso voluntário do contribuinte aos
autos.”
10 – A autoridade preparadora intimou (fls. 244/246) o contribuinte e seus
administradores, de acordo com informação contida nos dados da RFB (fls. 242/243) para
cumprirem com a determinação da resolução desse colegiado para juntar aos autos cópia do
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001390/2008-43

recurso protocolizado na época, contudo, apesar do retorno do A.R. (Aviso de Recebimento) às
fls. 248 (contribuinte) e fls. 252 (administrador), contudo não houve resposta de acordo com
certidão da unidade de fls. 253:

11 – Por mais que o AR de fls. 248 tenha indicado como informação de “mudou-
se e outros”, verifica-se que às fls. 252 a unidade tomou a precaução de intimar o administrador
do contribuinte em conjunto, sendo que o mesmo foi intimado, não havendo nulidade nesse
aspecto quanto a intimação da diligência para seu cumprimento. Sendo esse o relatório do
necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.

12 – Revisando posicionamento anterior adotado em sessão de 08/05/2019 e após
melhor análise dos autos após o julgamento e diante do retorno da diligência, entendo que deve
ser negado seguimento ao recurso de fls. 160.
13 – Após vencido naquela oportunidade e verificando os termos da diligência
entendo que cabe o ônus ao contribuinte o maior interessado em se defender do crédito lançado,
da mesma forma que o fez quando da inscrição em dívida ativa de fls. 134/159 e da diligência
que na época o fez às fls. 162 em que houve o retorno dos autos para o administrativo fiscal para
a análise do recurso.
14 – Contudo, após o seu retorno, verificou-se a precariedade de alguns
documentos de defesa do contribuinte, oportunidade em que baixou-se o processo para
realização de diligência e assegurar o devido processo legal e amplo direito de defesa.
15 – Entretanto, apesar da diligência realizada, o contribuinte e seu administrador
deixaram passar in albis o prazo não cumprindo com a diligência determinada por essa C.
Turma, ocasião em que não há o que se fazer a não ser negar seguimento ao documento de fls.
160, uma vez como bem asseverado pelo voto condutor da decisão que converteu o processo em
diligência: “Após detida análise dos autos, verifica-se que às e- fls. 160 apenas foi juntada a
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.001390/2008-43

cópia da primeira página do recurso do contribuinte, contendo inclusive o número de NFLD
diversa da que está sob análise.” Grifei
16 – Portanto, não conheço do recurso e nego seguimento ao mesmo diante dos
fundamentos acima expostos.
Conclusão
17 - Diante do exposto, não conheço do recurso, na forma da fundamentação
acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital